Tribunal: TJMT
Processo: 1070566-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070566-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETH PEREIRA MENEZES - CPF: 378.260.931-04 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO 25/02/2025: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento na sessão de Plenário Virtual de 10 a 13/03/2025. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 10 A 13/03/2025: DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante ao exposto, peço vênia ao Relator, mas, conheço do recurso, e, DOU-LHE PROVIMENTO, condeno o Município a restituir à servidora a importância de R$ 8.008,11 (oito mil e oito reais e onze centavos), acrescida de juros moratórios, desde a citação, e correção monetária, a partir da devolução de cada parcela, devendo ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional EC n 113/2021; bem como ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DEVOLUÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE FÉRIAS. TESE FIXADA NO TEMA 221/STF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada por incapacidade permanente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de restituição de verbas rescisórias e indenização por dano moral. A recorrente alega que teve que devolver ao ente municipal as suas verbas rescisórias, sem qualquer motivo jurídico que justificasse o ato, por isso, visa a condenação do Município a restituição de tais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de devolução de valores recebidos a título de férias e 13o salário foi indevida; e (ii) estabelecer se a conduta da administração municipal configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município não apresentou contestação nem contrarrazões ao recurso, mas não se aplica os efeitos da revelia, por se tratar da Fazenda Pública.

4.

A recorrente, como servidora pública municipal, tem direito às férias e ao 13o salário, garantidos pelo art. 7o, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos pelo art. 39, § 3o.

5.

O artigo 78, III, da Lei Municipal no 024/97, que prevê a perda do direito a férias para servidores afastados por licença médica superior a 180 dias, é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 221, que veda restrições ao direito de férias de servidores em licença para tratamento de saúde.

6.

A exigência de devolução de valores com base em norma inconstitucional configura ilegalidade da administração pública, tornando indevida a devolução das verbas rescisórias pela servidora ao ente municipal.

7.

A declaração assinada pela recorrente não valida a devolução, pois o servidora não possuía conhecimento jurídico suficiente.

8.

O ato de exigir a devolução de verba rescisória prevista na constituição deve configurar violação à dignidade da pessoa humana, ultrapassando o mero dissabor e ensejando indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070566-68.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JANETH PEREIRA DE MOURA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANETH PEREIRA DE MOURA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a) é
aposentada

por

invalidez

desde
1/7/2022; b) no
holerite
de
verbas

rescisórias

recebeu

férias
e
décimo

terceiro
no
valo
r
de R$8.008,11; c)
assinou

termo
de
devolução

deste
valor; e d)
não

tem

muito

conhecimento
e
percebeu

somente

depois
que
não

havia

motivos
para a
devolução
da
referida

quantia
.
Requereu
a
restituição
do valor
devolvido
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"I – RELATÓRIO
Relatório

dispensado

nos

termos
do art. 38 da Lei
no
9.099/95,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da Fazenda Pública (
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Cuida
-se de
ação
de
cobrança

ajuizada

por
Janeth Pereira de Moura
em
face
do

Município
de
Paranatinga
/MT, ambos
qualificados

nos
autos.
Regularmente

citado

por

meio
da
Procuradoria
-Geral do
Município
(cf.
expedientes
do
processo
), a
parte

requerida

deixou

transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa
. A
parte

autora

manifestou pela decretação da revelia e requereu o julgamento

antecipado
da
lide
(Id. 143073414). II - FUNDAMENTAÇÃO
Revelia
O
requerido

foi

citado

na
forma do Art. 9o da Lei no 11.419/2006,
porém

deixou

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contestação
. Com
fundamento
no Art. 344, do CPC,
decreto
a
revelia
do
Município
de
Paranatinga
/MT ante o
escoamento
do
prazo
legal
sem

apresentação
de
defesa
.
Deixo
de
aplicar
o
efeito
material da
revelia
(
presunção
de
veracidade
dos
fatos

formulados

pelo

autor
)
consoante

pacífica

jurisprudência
no
sentido
de ser
incabível

em

desfavor
da Fazenda Pública (
AgRg
no
REsp

no
1.288.560-MT).
Julgamento

antecipado
De
início
,
cabe

pontuar
a
desnecessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

encartadas

nos
autos, visto que se
trata
de
matéria
de
direito
e
os

fatos

alegados

pelo

autor

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
prova
documental,
inexistindo
interesse processual da
própria

autora

na

dilação

probatória
(Id. 143073414).
Mérito
O
cerce
do
processo

em

tela

consiste

em
saber se
há

direito
da
parte

autora

em
ser
restituída

do
valor
pago

ao

Município

demandado
no valor de R$8.008,11 (
oito
mil e
oito
reais e
onze
centavos),
bem

como
se a
conduta

perpetrada

pelo

réu
é
hábil
à
reparação

por

danos

morais
,
na

quantia

perquirida
de R$10.000,00 (
dez
mil reais).
A

autora

narra
que fora
servidora

pública
municipal
efetiva

até
01/07/2022,
momento

em
que se
deu

sua

aposentadoria

por

incapacidade

permanente
.
Aduz
que a
título
de
verbas

rescisórias

recebeu
o valor de R$8.008,11 (
oito
mil e
oito
reais e
onze
centavos).
Porém
,
informa

ter

sido

induzida

a

assinar

declaração
no
sentido
de que o valor
recebido
era
indevido
e,
em

razão

disso
,
devolveu
a
verba
à
municipalidade
,
porém

nenhum

motivo

lhe

foi
dado,
razão
pela qual
pugna
pela
restituição
do valor
devolvido
e
fixação
de
danos

morais
. De
início
,
destaco
que a
revelia

não

retira
o
ônus
da
parte

autora
de
provar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
conforme

determina
o Art. 373, I, do Código de
Processo
Civil. Feito
esse

registro
,
verifico
que a
parte

autora

juntou

Declaração

firmada

por

ela
e
pelo
Assessor
Jurídico
do
Município

demandado
– Id. 135155760 –
documento
no qual a
requerente

afirma

ter

recebido

indevidamente
o valor de R$8.008,11 (
oito
mil e
oito
reais e
onze
centavos),
estabelecendo
forma de
pagamento
da
importância
. À vista dos autos,
não

há
nada que
assegure

a

irregularidade
do
ato

administrativo
,
mormente

não
ser
possível

definir
a
verba

devolvida

como
de
titularidade
e
direito
da
autora
,
já
que
ela

mesma

afirma
, com
ciência
do Assessor
Jurídico
Municipal, que a
quantia

creditada

em

seu
favor é
indevida
,
ou

melhor
, que
não

lhe

pertence
.
Particulariza

especialmente
o
caso

em

epígrafe
, a
declaração
da
autora
sob a qual se presume
verdadeira
e livre de
vícios
de
consentimento
,
associada

aos

comprovantes
de
pagamento
(R$5.000,00
em
08/08/2022 – Id. 135155762 e
descontos
de 12
parcelas
de R$250,68, com
início

em
01/07/2022 – Id. 135155763), tendo a
autora

judicializado
o
pedido

apenas

em
23/11/2023,
ou

seja
,
após
a
quitação
integral do valor
devolvido

ao

Município
, o qual a
autora

afirma
ser
referente
as
suas

verbas

rescisórias
.
Destaco
que as
alegações
de
fato

trazidas
à
baila

podem
ser
comprovadas
a
partir
de
provas

documentais

mínimas
, as quais, se
disponíveis
,
são

preexistentes
à
propositura
da
ação
.
Isso

posto
,
não

resta

comprovada

qualquer

irregularidade
da
conduta

perpetrada

pelo

Município
,
já
que a
devolução
fora
realizada
sob
autorização
da
autora

por

meio
de
declaração

em
que
consta

expressamente
o
reconhecimento

indevido
da
quantia

creditada

em

conta
da
autora
(Id. 135155760). Logo,
defeso

reconhecer
o
direito
da
autora

ao

recebimento
da
importância

reclamada

nos
autos,
bem

como

indenização

por

danos

morais
,
vez
que
ausentes

qualquer

indício de lesão a direito da personalidade da postulante
. III - DISPOSITIVO Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões
da
parte

autora
e,
consequentemente
,
extingo
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do Art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
sem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. SUBMETO o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
no
. 9.099/1995. DANILO RAMOS CHAVES Juiz
Leigo

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Cumpra
-se. FÁBIO
PETENGILL Juiz
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) é
pessoa
de
baixa

instrução e assinou o termo de devolução com vício de consentimento
; b)
não

existe

justificativa
para a
devolução
de
suas

verbas

rescisórias
; c)
trata
-se de
verbas

irrenunciáveis
; d)
tem

direito
as
férias
,
décimo

terceiro
e
indenização

por

danos

morais
.
Requereu

provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 252763694/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CIVIL.
TERMO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
VÍCIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Anulação
de
negócio

jurídico
.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial que
não
poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
(art. 138 do CC).
Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio
e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado
(STJ REsp 1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
31/08/2017 e STJ REsp 1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
16/03/2015)
.
Quanto a esse tema
,
embora em situação diversa,
já decidi
em
igual sentido:
N.U 1009621-07.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024.
No presente caso,
não há nenhum
indício de que a parte reclamante foi induzida em erro
e que assinou o termo pensando que se tratava de outro documento, já
que,
na sua própria narrativa,
demonstra que
sabia exatamente do que se tratava. O juiz de primeiro grau bem pontuou em sua sentença
:

"
Isso

posto
,
não

resta

comprovada

qualquer

irregularidade
da
conduta

perpetrada

pelo

Município
,
já
que a
devolução
fora
realizada
sob
autorização
da
autora

por

meio
de
declaração

em
que
consta

expressamente
o
reconhecimento

indevido
da
quantia

creditada

em

conta
da
autora
(Id. 135155760).
"
Embora a parte reclamante tenha alegado que o valor devolvido se trata de verbas irrenunciáveis, a simples análise do termo de devolução, por si só, não
permit
e
concluir que houve renúncia. A declaração é de que os valores foram recebidos indevidamente
e,
por
isso,
est
avam
sendo devolvidos
.
Muitas situa
ções podem ter ocorrido no caso, como, por exemplo, o pagamento em duplicidade, ensejando a devolução.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Relator NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamante, ora Recorrente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Pedi vistas dos autos.

PASSO A PROFERIR O VOTO VISTA
:

Colendos Pares;

A Recorrente, que é servidora pública municipal (cargo de AAE I – Merendeira) desde 01/08/2006, aposentada por incapacidade permanente em 01/07/2022, alega que, após sua exoneração por ocasião da aposentadoria, foi
“chamada a assinar uma declaração, subscrita pelo Assessor Jurídico do Município de Paranatinga, onde literalmente “abre mão” de suas verbas rescisórias, sob o vago/inconsistente argumento de que os valores recebidos “não lhe pertencem”, documento elaborado pelo jurídico do município”.

Aduz que “
Sendo a autora pessoa simples de pouca instrução, e pautada pela presunção de boa-fé quanto aos argumentos do município, assinou a declaração elaborada pelo jurídico, frisa-se sem a presença de advogado ou mesmo do sindicato de classe, documento em que lhe retira o direito de suas verbas rescisórias”.

Informa ainda que
“Na indigesta declaração em que foi induzida a assinar, a autora declara que “recebeu erroneamente na sua conta corrente (ag. 2403-1 c/c 8880-3 – Banco do Brasil) uma transferência de R$ 8.008,11 (oito mil e oito reais e onze centavos) no dia 01/08/2022 do Município de Paranatinga, e reconheço que esse valor não me pertence” [sic]. Porém, em nenhum momento especifica qual o motivo de ter que devolver os valores recebidos em sua rescisão trabalhista”.

Diante destes fatos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente na restituição dos valores devolvidos R$ 8.008,11 e indenização a título de dano moral.

O Município de Paranatinga não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, contudo não devem ser aplicados os efeitos da revelia, por se tratar da Fazenda Pública. O município também que não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que a autora era servidora pública municipal, onde exerceu o cargo de merendeira desde 01/08/2006 até 01/07/2022, quando foi exonerada e lhe concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez.

Também restou comprovado que na sua folha de rescisão, competência 07/2022, constou o recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e de 13o salário, conforme abaixo se vê:

Após o recebimento de tais verbas rescisórias, a autora assinou uma declaração, na qual consta que teria recebido erroneamente em sua conta corrente, o valor de R$ 8.008,11, e que estaria fazendo a devolução integral ao município, conforme abaixo se vê:

Tendo em vista que o município não apresentou defesa, ao observar as verbas contidas na rescisão, a saber, férias e 13o salário, não há como afirmar que tal recebimento era indevido, posto que a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, inciso
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Logo, se inexiste qualquer prova ao contrário, como por exemplo, recebimento em duplicidade, ao ser exonerada, a autora, teria direito ao recebimento das verbas rescisórias, a título de férias, proporcionais ao período laborado, e 13o salário.

Segundo consta na inicial, o motivo informado pela administração pública municipal para a devolução das verbas, seria que a autora teria perdido o direito a férias, acrescidas do terço constitucional, por haver gozado de licença médica para tratamento de saúde por maios de 180 dias, conforme dispõe o artigo 78, inciso III, da Lei 024/97,
in verbis
:

Art. 78.
Perderá o direito de férias, o servidor que no período aquisitivo, houver se afastado do cargo em virtude de:

I - licença para tratar de interesses particulares.

II - licença para o exercício de mandato eletivo.

III - licença para tratamento de saúde, superior a 180 (cento e oitenta) dias:

IV - licença para tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho, superior a 180 (cento e oitenta) dias.

No entanto, ao apreciar o Tema 221 (Competência legislativa municipal para restringir direito de férias de servidores municipais
), Leading Case

RE 593448
, o excelso Supremo Tribunal Federal, Relatoria do Min. Edson Fachin, fixou a seguinte tese jurídica:

“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988”.

Assim ementada:

DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES . LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7o, XVII e 39, § 3o da Constituição da Republica.

2 . O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos:

“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII da Constituição Federal de 1988”.

(STF - RE: 593448 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)

De acordo com a tese acima, a lei municipal que estabelece como limitação ao direito de férias a perda do próprio direito fundamental ao servidor que gozar, no seu período aquisitivo, de licença médica, implica em indevida restrição, que não consta nem se infere da norma constitucional.

Ao restringir o direito de férias de servidor público, a lei municipal é contrária ao próprio direito garantido pela Constituição Federal. A citada restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a perda do direito de férias do servidor que exerça seu legítimo direito à licença para tratamento de saúde.

Logo, se o direito de férias não pode ser restringido à servidora em licença saúde, tem-se como indevida a devolução das férias acrescidas do terço constitucional ao ente municipal, fazendo jus a servidora a restituição de tal importância, além do 13o salário.

Por fim, esclareço que a declaração assinada pela autora não torna válida a devolução das verbas rescisórias ao ente municipal, primeiro porque não há qualquer fundamentação jurídica a respeito da devolução dos valores, segundo porque a servidora não possuía conhecimento jurídico suficiente para assinar tal termo – conforme Lei no 35/2003 para ser merendeira a qualificação exigida é de “1o grau incompleto”, e, por último, e mais importante, se a causa está baseada na aplicação do disposto no artigo 78, inciso III, da Lei Municipal n. 024/97, tal perda do direito a férias é inconstitucional, conforme tese jurídica firmada no Tema 221/STF.

Ademais, no que concerne ao direito a indenização por dano moral, não há dúvida da sua caracterização e a aplicação, pois o fato de a servidora ter restituído a sua verba rescisória (férias e 13o salário) ao ente municipal, de forma indevida, haja vista que possui direito constitucional a tal verba, situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento ou dissabor, violando a dignidade da pessoa e o direito de personalidade, além do abalo emocional ocasionado devido ao constrangimento submetido.

Ante ao exposto, peço vênia ao Relator, mas, conheço do recurso, e, DOU-LHE PROVIMENTO,

condeno o Município a restituir à servidora a importância de R$ 8.008,11 (oito mil e oito reais e onze centavos),
acrescida de juros moratórios, desde a citação, e correção monetária, a partir da devolução de cada parcela, devendo ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional EC n 113/2021;
bem como ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência pelos fundamentos esposados em seu voto vista.

Cuiabá, 12.03.2025

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

VOTO VISTA

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Relator NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamante, ora Recorrente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Pedi vistas dos autos.

PASSO A PROFERIR O VOTO VISTA
:

Colendos Pares;

A Recorrente, que é servidora pública municipal (cargo de AAE I – Merendeira) desde 01/08/2006, aposentada por incapacidade permanente em 01/07/2022, alega que, após sua exoneração por ocasião da aposentadoria, foi
“chamada a assinar uma declaração, subscrita pelo Assessor Jurídico do Município de Paranatinga, onde literalmente “abre mão” de suas verbas rescisórias, sob o vago/inconsistente argumento de que os valores recebidos “não lhe pertencem”, documento elaborado pelo jurídico do município”.

Aduz que “
Sendo a autora pessoa simples de pouca instrução, e pautada pela presunção de boa-fé quanto aos argumentos do município, assinou a declaração elaborada pelo jurídico, frisa-se sem a presença de advogado ou mesmo do sindicato de classe, documento em que lhe retira o direito de suas verbas rescisórias”.

Informa ainda que
“Na indigesta declaração em que foi induzida a assinar, a autora declara que “recebeu erroneamente na sua conta corrente (ag. 2403-1 c/c 8880-3 – Banco do Brasil) uma transferência de R$ 8.008,11 (oito mil e oito reais e onze centavos) no dia 01/08/2022 do Município de Paranatinga, e reconheço que esse valor não me pertence” [sic]. Porém, em nenhum momento especifica qual o motivo de ter que devolver os valores recebidos em sua rescisão trabalhista”.

Diante destes fatos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, consistente na restituição dos valores devolvidos R$ 8.008,11 e indenização a título de dano moral.

O Município de Paranatinga não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, contudo não devem ser aplicados os efeitos da revelia, por se tratar da Fazenda Pública. O município também que não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que a autora era servidora pública municipal, onde exerceu o cargo de merendeira desde 01/08/2006 até 01/07/2022, quando foi exonerada e lhe concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez.

Também restou comprovado que na sua folha de rescisão, competência 07/2022, constou o recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e de 13o salário, conforme abaixo se vê:

Após o recebimento de tais verbas rescisórias, a autora assinou uma declaração, na qual consta que teria recebido erroneamente em sua conta corrente, o valor de R$ 8.008,11, e que estaria fazendo a devolução integral ao município, conforme abaixo se vê:

Tendo em vista que o município não apresentou defesa, ao observar as verbas contidas na rescisão, a saber, férias e 13o salário, não há como afirmar que tal recebimento era indevido, posto que a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3o
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7o
, inciso
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Logo, se inexiste qualquer prova ao contrário, como por exemplo, recebimento em duplicidade, ao ser exonerada, a autora, teria direito ao recebimento das verbas rescisórias, a título de férias, proporcionais ao período laborado, e 13o salário.

Segundo consta na inicial, o motivo informado pela administração pública municipal para a devolução das verbas, seria que a autora teria perdido o direito a férias, acrescidas do terço constitucional, por haver gozado de licença médica para tratamento de saúde por maios de 180 dias, conforme dispõe o artigo 78, inciso III, da Lei 024/97,
in verbis
:

Art. 78.
Perderá o direito de férias, o servidor que no período aquisitivo, houver se afastado do cargo em virtude de:

I - licença para tratar de interesses particulares.

II - licença para o exercício de mandato eletivo.

III - licença para tratamento de saúde, superior a 180 (cento e oitenta) dias:

IV - licença para tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidente de trabalho, superior a 180 (cento e oitenta) dias.

No entanto, ao apreciar o Tema 221 (Competência legislativa municipal para restringir direito de férias de servidores municipais
), Leading Case

RE 593448
, o excelso Supremo Tribunal Federal, Relatoria do Min. Edson Fachin, fixou a seguinte tese jurídica:

“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988”.

Assim ementada:

DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES . LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7o, XVII e 39, § 3o da Constituição da Republica.

2 . O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos:

“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII da Constituição Federal de 1988”.

(STF - RE: 593448 MG, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)

De acordo com a tese acima, a lei municipal que estabelece como limitação ao direito de férias a perda do próprio direito fundamental ao servidor que gozar, no seu período aquisitivo, de licença médica, implica em indevida restrição, que não consta nem se infere da norma constitucional.

Ao restringir o direito de férias de servidor público, a lei municipal é contrária ao próprio direito garantido pela Constituição Federal. A citada restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a perda do direito de férias do servidor que exerça seu legítimo direito à licença para tratamento de saúde.

Logo, se o direito de férias não pode ser restringido à servidora em licença saúde, tem-se como indevida a devolução das férias acrescidas do terço constitucional ao ente municipal, fazendo jus a servidora a restituição de tal importância, além do 13o salário.

Por fim, esclareço que a declaração assinada pela autora não torna válida a devolução das verbas rescisórias ao ente municipal, primeiro porque não há qualquer fundamentação jurídica a respeito da devolução dos valores, segundo porque a servidora não possuía conhecimento jurídico suficiente para assinar tal termo – conforme Lei no 35/2003 para ser merendeira a qualificação exigida é de “1o grau incompleto”, e, por último, e mais importante, se a causa está baseada na aplicação do disposto no artigo 78, inciso III, da Lei Municipal n. 024/97, tal perda do direito a férias é inconstitucional, conforme tese jurídica firmada no Tema 221/STF.

Ademais, no que concerne ao direito a indenização por dano moral, não há dúvida da sua caracterização e a aplicação, pois o fato de a servidora ter restituído a sua verba rescisória (férias e 13o salário) ao ente municipal, de forma indevida, haja vista que possui direito constitucional a tal verba, situação que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento ou dissabor, violando a dignidade da pessoa e o direito de personalidade, além do abalo emocional ocasionado devido ao constrangimento submetido.

Ante ao exposto, peço vênia ao Relator, mas, conheço do recurso, e, DOU-LHE PROVIMENTO,

condeno o Município a restituir à servidora a importância de R$ 8.008,11 (oito mil e oito reais e onze centavos),
acrescida de juros moratórios, desde a citação, e correção monetária, a partir da devolução de cada parcela, devendo ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional EC n 113/2021;
bem como ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescida, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025